Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-20.2019.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001053-20.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARILEIDE BOTELHO DOS SANTOS - CPF: 550.534.321-04 (APELADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ENERGIA ELÉTRICA - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 37, § 6o da CF e disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

“A recusa injustificada da transferência de titularidade da unidade consumidora ocasiona dano extrapatrimonial ao consumidor” (TJRO - RI - 70111560720198220002 - Data de Julgamento: 06/06/2020).

No caso de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelações interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
MARILEIDE BOTELHO DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, quantia a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da Súmula no 362 do STJ, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da inscrição indevida, nos termos da Súmula no 54 do STJ. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2o, do CPC, arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular argumentando que inexistente qualquer ato ilícito praticado; argui exercício regular de direito e da inexistência de dano moral.

Alega que a própria autora juntou aos autos carta enviada pela requerida datada de 01/11/2018 esclarecendo que houve falha na transferência de titularidade, porém, já havia sido resolvida, bem como consignando que as faturas emitidas após o pedido de transferência foram canceladas e que o nome da Requerente havia sido retirado da negativação.

Assevera que, ante a resolução do problema relatado, deixa de existir o interesse processual face a este pedido, tendo em vista que não se faz mais necessário o uso do poder judiciário para dirimir a lide em questão se o motivo ensejador da demanda não mais persiste.

Aduz que a requerente afirma que seu nome fora inscrito indevidamente no rol de devedores, contudo, deixou de comprovar a efetiva inscrição realizada pela requerida.

Defende que não há extrato do SPS/SERASA que comprove a inscrição irregular, motivo pelo qual a pretensão indenizatória não deve prosperar.

Assevera que, no máximo, os fatos narrados caracterizam-se como aborrecimento cotidiano, dissabores ou sobressaltos, o quais não viabilizam a indenização pretendida pela Requerente.

Alega desproporcionalidade ao valor arbitrado à indenização em questão, visto que extrapolam o bom senso e infringe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que orientam a prestação jurisdicional.

Requer o conhecimento e posterior provimento do recurso para o fim de que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo a total legalidade dos atos praticados, bem como a improcedência da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer-se a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral para que se amolde aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e o enriquecimento ilícito.

Contrarrazões (Num.111356545).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade pois
“o recurso não atende ao princípio da dialeticidade, por ausência dos argumentos pelos quais deveria a decisão ser reformada.
” Num. 111356545 - Pág.2.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
MARILEIDE BOTELHO DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, quantia a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da Súmula no 362 do STJ, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da inscrição indevida, nos termos da Súmula no 54 do STJ. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2o, do CPC, arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese as teses do mérito recursal são as seguintes: exercício regular de direito; inexistência de dano moral, ausência de comprovação da inscrição irregular.

O juízo singular decidiu parcialmente procedente o feito, conforme extrato (Num.111356535 – pág. 06/07):

“Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a presente ação para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, quantia a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da Súmula no 362 do STJ, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da inscrição indevida, nos termos da Súmula no 54 do STJ. Por corolário, condeno, também, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. ”

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Inicialmente, no que tange à alegação da apelante de falta do interesse, evidencia-se pelo caderno processual a resistência por parte da apelante em proceder com a troca de titularidade da Unidade Consumidora da parte autora apelada, motivo pelo qual está não deve prosperar.

Sobre a ausência de documento indispensável, verifica-se que, junto à exordial, a apelada anexou cópia de reclamação/processo administrativo realizada junto ao Procon/MT, documentos hábeis a corroborar com suas alegações (Num. 111356500 - Pág.1/3; Num. 111356501 - Pág.1/4 e Num. 111356502 - Pág.1/2), motivo pelo qual tal alegação é descabida.

Ao caso, imperioso reiterar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ademais, é um fato que a empresa apelante é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei no 8.987/95 define em seu artigo 6o e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6o. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai do processo em análise, que a autora, ora apelada, informa que no dia 18/01/2017 em razão da necessidade de mudança de endereço, solicitou junto à Concessionária de Energia apelante a transferência de titularidade da Unidade Consumidora no.6/165873/1 e, posteriormente, ao necessitar realizar compras a prazo, teve seu crédito negado ante a
inscrição do seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito inseridos pela concessionária requerida, tendo a retirada da restrição ocorrido tão somente em 01/08/2018, após reclamação junto ao Procon.

Analisado os documentos anexos, verifica-se que a apelante se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I do CPC), e comprovou ter solicitado a troca da titularidade da UC e posterior anotação em cadastro restritivo de crédito, conforme processo administrativo realizado junto ao PROCON e informados na inicial.

Ademais, da carta emitida em 01 de novembro de 2018 pela concessionária apelante, qual não restou impugnada, extrai-se o seguinte: “
Informamos que
após análises em nossos sistemas, bem como do relato da reclamante, identificamos uma falha na troca de titularidade solicitada pela cliente, que atualmente já fora resolvida
. Esclarecemos que
as faturas reclamadas foram cancelas e o nome da reclamante retirado da negativação
”, Num .111356502 - Pág1/2.

Resta clara a falha na prestação do serviço, evidenciada por documento emitido pela própria requerida que confirma a falha na troca de titularidade solicitada pela autora bem como da negativação dela advinda.

Desta feita,
a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe comprovar através de documentação incontroversa, sua
alegação de que não praticou ilicitude.

Logo, tenho que apelante não pode negar atendimento a solicitação da apelada aos seus serviços sem nenhuma justificativa plausível, portanto, falhou na sua prestação de serviço.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a autora/apelada fora submetida a transtornos e dissabores decorrentes dos atos da apelante que ultrapassam o mero aborrecimento eis que a demora de quase 02 (dois) anos para troca de titularidade da Unidade Consumidora extrapola o limite do razoável.

A corroborar:

"CONSUMIDOR - CERON - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - NEGATIVA INDEVIDA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE. 1. A recusa injustificada da transferência de titularidade da unidade consumidora ocasiona dano extrapatrimonial ao consumidor. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado em valor justo e proporcional ao abalo suportado pelo consumidor. (TJRO - RI - 70111560720198220002 - Data de Julgamento: 06/06/2020).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ENERGIA ELÉTRICA – SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA NÃO ATENDIDA – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1030992-40.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recorrente logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de titularidade da unidade consumidora, diretamente na agência da concessionária, conforme os protocolos apresentados, e que esta apresentou resposta negativa ao pedido, conforme mensagem encaminhada ao celular da requerente, colacionada ao id. 101969962. Não bastasse a negativa da empresa, houve corte indevido no fornecimento dos serviços.

2. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora para a parte autora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a propriedade do imóvel, e que foi demonstrado nos autos que inexiste qualquer impedimento ao padrão de energia elétrica. Somado a isto, observa-se que a autora teve os serviços indevidamente suspensos.

3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

4. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais.

5. Recurso conhecido parcialmente provido.

(N.U 1017306-47.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

A anotação nos órgãos de proteção ao crédito também foi inserida indevidamente
. Assim, a insistência da empresa apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs a parte autora, ora apelada, ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.

Cumpre salientar que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido é a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume os termos da r. sentença.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85 §11o do CPC, sem prejuízo ao valor determinado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022